Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO HOMOLOGADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. COBRANÇA POSTERIOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 523, § 1o, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ABRANGIDO PELO ACORDO. AUSÊNCIA DE RESSALVA. QUITAÇÃO VÁLIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de pedido de anulação da r. sentença que indeferiu a inicial do requerimento de Cumprimento de Sentença apresentado; em face da inexistência de crédito em favor do autor, ora apelante, considerando que o débito já foi quitado através de acordo homologado em outro processo.
2. Uma vez homologado acordo para quitação integral do débito perseguido nos autos originários, sem qualquer ressalva relativa a eventual não inclusão, na aludida avença, dos créditos relativos aos honorários advocatícios porventura devidos em razão da instauração da fase de Cumprimento de Sentença e, tendo as partes informado que o acordo foi devidamente cumprido e o débito integralmente satisfeito, com a posterior extinção do processo executivo originário; não pode a parte intentar novo processo tendente a cobrança do crédito que, por conseguinte, restou abrangido no acordo homologado e quitado.
3. Ao aceitar e subscrever os termos do mencionado acordo homologado, que representa a livre manifestação de vontade das partes outrora litigantes em relação ao objeto da demanda e cujos termos e validade não foram questionados; o autor, ora apelante, deve obrigatoriamente vincular-se e sujeitar-se integralmente aos seus respectivos termos, sob pena de incorrer em comportamento contraditório, que pode porventura ocasionar eventual insegurança jurídica.
4. Desta forma, mostra-se correto o indeferimento do novo pedido de Cumprimento de Sentença relativo à verba já quitada através do acordo outrora homologado.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.